Tribunal: TJSP
Processo: 2103686-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – Pretendida rediscussão da matéria – Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2103686-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante FORTE & FERNANDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é
embargado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103686-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39180 - SFM
2
VOTO No : 39180
EMB.DECL N.: 2103686-76.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : GUARULHOS
EBTE. : ED FORTE & FERNANDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA.
EBGO. : MUNICIPIO DE GUARULHOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão
Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação
do
julgado
embargado

Pretendida
rediscussão da matéria
Impossibilidade - EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
ED FORTE & FERNANDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. contra o v.
Acórdão de fls. 294/ss, que recebeu a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à Execução - IPTU -
Exercícios de 2015 e 2016 Insurgência contra decisão que rejeitou o bem oferecido à
penhora, determinando a garantia do juízo sob pena de não conhecimento dos
embargos do devedor - Inadmissibilidade - Pretensão de constrição de imóvel
pertencente à terceiro Impossibilidade Inexistência, nos autos, de qualquer
documento hábil a comprovar a titularidade da embargante sobre o imóvel oferecido
para garantia do juízo - Precedente desta Câmara - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO
2.
O
acórdão foi inicialmente lavrado pelo E.
Desembargador Fortes Muniz, tendo sido o presente redirecionado por
aplicação do disposto no artigo 109 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça.
3. Alega o embargante, em síntese, que há omissão no
v. acórdão eis que já foi reconhecido como parte legítima da execução, em
razão de ser o adquirente e atual comprador do bem; que a recusa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103686-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39180 - SFM
3
Município ao oferecimento do imóvel como garantia da execução não pode
prosperar, ainda que o mesmo não esteja formalmente no nome do
embargante. Requer, por fim, analise da matéria para fins de
prequestionamento e oposição de recursos perante a Superior Instancia.
É o relatório.
4. Sem razão o embargante.
Isso porque consoante dispõe o Código de Processo
Civil em vigor desde 18 de março de 2016, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e, ainda, para corrigir erro
material.
Contudo, inexistem os vícios alegados.
Com efeito, segundo o Egrégio STF, ao manter julgado
do Colendo STJ:
a) escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que
não ocorreu no caso.”
b) decisão judicial com fundamentação clara e precisa
não configura omissão, mas justifica o manejo de recurso próprio em que
haja rediscussão do que foi julgado, fundamentadamente e com base no
cenário probatório dos autos;
c) o órgão julgador não se obriga a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pela parte, apesar de isso ter ocorrido na
decisão embargada;
d) decisão judicial contrária ao interesse da parte não
significa ausência de fundamentação ou de prestação jurisdicional. Contudo,
motiva o recurso próprio e adequado;
e) entende-se que houve prequestionamento apto a
permitir a interposição de recurso ao STJ ou ao STF, quando houve debate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103686-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39180 - SFM
4
e solução da questão relativa à norma mencionada pela parte, sendo
desnecessária a menção expressa de disposições legais, tal como os
mencionados na petição dos embargos;
f) o manejo de embargos de declaração apenas com
finalidade de prequestionamento tem que se fundamentar na existência de
omissão, obscuridade ou contradição, o que repita-se não ocorreu no v.
Acórdão embargado.
Prova disso, as ementas seguintes:
“Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento.
Coima de omissão. '... Os embargos de declaração têm como
objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão
existentes na decisão recorrida. Não há omissão no acórdão
recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se
em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse da parte
não pode ser confundida com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp 948047/MT - Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em 11/12/2008,
DJe
02/02/2009)
Ademais,
'...
1.
Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido de que o
prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio
juris que envolva norma positiva tida por violada, prescindindo de
sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg no REsp
100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita
Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de
prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos
requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo
que não é apenas o propósito de prequestionamento que
franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de
omissão, contradição ou obscuridade, a cujo propósito se
houvesse de pedir declaração, àquele escopo. Recurso não
provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO (ARE 737177 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
02/09/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-184
DIVULG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103686-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39180 - SFM
5
22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).
EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. I- Já é
pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida. II- Os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios
rejeitados. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica
dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate
das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor
sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos (vide AgRg
nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Com efeito, esta Corte houve por bem negar provimento
ao recurso do embargante, ao fundamento de que a ausência de prova de
titularidade do direito exercido por meio de documento hábil
escritura
pública de compra e venda, não permite acolhimento da pretensão de
deduzida.
Ademais, o artigo 1.245 do Código Civil, por sua vez,
dispõe que a transferência da propriedade ocorre mediante o registro do
título translativo no Registro de Imóveis, o que não ocorreu nestes autos.
De fato, o acórdão analisou de forma adequada todas as
matérias trazidas, pautando-se inclusive nos argumentos já trazidos pelo d.
juízo de primeira instância.
Assim, diante das razões elencadas no v. acórdão,
conclui-se que não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição
do v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103686-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 39180 - SFM
6
Posto isso, diante dos fundamentos do v. acórdão
embargado e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia o
Colegiado se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos acima
mencionados, em conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Pelo meu voto, rejeitam-se os embargos.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator